Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro em contrato e declinou, de ofício, da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa e (ii) se a cláusula de eleição de foro deve ser considerada válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir qualquer questão com base em fundamento respeito do qual não se tenha dado oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do 10 do CPC, conforme adiante se verá, a manifestação da agravante em nada influiria na decisão agravada.
4. O artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024, estabelece que a cláusula de eleição de foro somente terá efeitos jurídicos quando: (a) estiver em um documento escrito; (b) fizer referência expressa a um negócio jurídico específico; e (c) estiver relacionada ao domicílio ou residência de uma das partes ou ao local da obrigação, com exceção para as relações de consumo, quando se mostrar favorável ao consumidor.
5. A escolha do foro não seguiu nenhum dos critérios legais objetivos para a fixação da competência, pois as partes têm domicílio Posse/GO e Prudentópolis – PR, local em que cumprido o contrato, o que justifica a declinação da competência de ofício pelo juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ”1. Não constitui violação ao princípio da não surpresa a não concessão de oportunidade para a manifestação prévia, quando se verifica que não teria influência na decisão.2. A escolha de foro aleatório em desconformidade com o art. 63, §1o, do CPC, autoriza o juiz a declinar de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1880121, 07513848620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(Acórdão 1884333, 07465279120238070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.